Tribunal: STF
Processo: HC 182321
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 555.321, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF) E DA NOVEL LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas . 
    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    IV - Na hipótese, embora a ora Agravante tenha demonstrado possuir filho menor de 12 anos, não se verifica o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a eg. Corte de origem indicou a existência de situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse. Precedentes. 
    V - No ponto, conforme se dessume dos autos, a contumácia da Agravante deixa claro a sua propensão à reiteração de condutas delituosas, vez que "[...]tem, reiteradamente, praticado o odioso narcotráfico em sua própria residência, sujeitando os infantes a um ambiente perigoso e impróprio para seu desenvolvimento", sendo que, consoante relatado nos autos, "mesmo após uma condenação por tráfico de drogas, a ré continuou traficando, praticando o mesmo delito em 12.04.2019 e 13.09.2019". 
    VI - Pertinente destacar que a Agravante já teve deferida a prisão domiciliar em seu favor por esta Corte Superior, em outro processo, não obstante alegue a Defesa que a benesse foi obstada, porquanto sustenta que: "[...]Processo este que teve concessão de prisão domiciliar pelo STJ, em razão da paciente ser mãe de duas filhas menores de 12 anos. E no ato de cumprimento da medida liminar, a mesma foi prejudicada pela presente prisão preventiva que aqui se vergasta. Ou seja, entre a decretação de prisão preventiva, referente ao processo n° 0331.19.001033-9, e a prisão preventiva aqui guerreada, processo n° 0331.19.001018-0, a paciente não esteve em liberdade". 
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foi apreendido “um saco plástico contendo 08 pedras de crack”.
    Em writ impetrado perante o Tribunal local, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa: 
    "HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO PRESENÇA DOS PRESSUSPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE EVIDENICIADA - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. A tese de negativa de autoria é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo crime. 2. Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sobretudo levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual da paciente para a garantia da ordem pública. 3. Considerando os indícios de que a paciente estaria realizando a mercancia de entorpecentes em sua própria residência, expondo seus filhos a risco concreto inerente à atividade ilícita, a prisão domiciliar não é a medida mais adequada, justificando-se a manutenção excepcional da prisão cautelar da paciente, nos termos da decisão do STF em HC coletivo-n° 143641/SP" (fl. 15). 
    Ato contínuo, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente. 
    Aduz que “a decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente se deu de forma tardia. O decreto veio aos autos após 171 dias da data dos fatos, ou seja, o delito teria ocorrido em 12/04/2019 e o decreto preventivo em 01/10/2019”. 
    Sustenta que “quanto mais tempo se passa entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, mais desnecessária ela se mostra”. 
    Pondera sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Aponta que “a Paciente é mãe de 02 crianças menores de 12 anos e que o decreto preventivo, além de tardio, é carente de fundamentação”.
    Destaca que a paciente é primária, tem residência fixa e ocupação lícita. 
    Considera que se deve “levar em conta, ainda, a manutenção de proporcionalidade entre prisão processual e a pena que se vislumbra aplicável ao caso concreto”. 
    Argumenta, ainda, que “o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão preventiva, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da medida cautelar penal, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional. Há inversão de valores. Nota-se que a regra agora é a prisão e a liberdade exceção”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “À vista do exposto, invocadas as elevadas luzes desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, aguarda a paciente, já que manifesta a coação ilegal que padece, que se detecta de imediato, a concessão da medida liminar e, ao final, o deferimento do presente pedido, com a definitiva concessão do writ, para o fim de que lhe seja concedida prisão domiciliar, que injustamente foi-lhe negada em todas as tentativas pretéritas, expedindo-se, para tanto, os ofícios de praxe em seu favor, bem como, o competente alvará de soltura, em veemente clamor de Justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do voto do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Reafirmo: não obstante a paciente tenha demonstrado possuir filho menor de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a eg. Corte de origem indicou a existência de situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse. 
    No ponto, conforme se dessume dos autos, a contumácia da Agravante deixa claro a sua propensão à reiteração de condutas delituosas, vez que "[...]tem, reiteradamente, praticado o odioso narcotráfico em sua própria residência, sujeitando os infantes a um ambiente perigoso e impróprio para seu desenvolvimento", sendo que, consoante relatado nos autos, "mesmo após uma condenação por tráfico de drogas, a ré continuou traficando, praticando o mesmo delito em 12.04.2019 e 13.09.2019". (fls. 23-24). 
    Pertinente destacar, que conforme consignado no v. acórdão a Agravante teve deferida prisão domiciliar em seu favor por esta Corte Superior, em outro autos, não obstante alegue a Defesa que a benesse foi obstada, porquanto sustenta que: ‘[...]Processo este que teve concessão de prisão domiciliar pelo STJ, em razão da paciente ser mãe de duas filhas menores de 12 anos. E no ato de cumprimento da medida liminar, a mesma foi prejudicada pela presente prisão preventiva que aqui se vergasta. Ou seja, entre a decretação de prisão preventiva, referente ao processo n° 0331.19.001033-9, e a prisão preventiva aqui guerreada, processo n° 0331.19.001018-0, a paciente não esteve em liberdade’. 
    Com efeito, insta reafirmar que a agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada”. 
    Deveras, o Tribunal a quo registrou que “a contumácia da Agravante deixa claro a sua propensão à reiteração de condutas delituosas”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019)  
    Sob outro enfoque, no que se refere ao aduzido direito da paciente a prisão domiciliar, uma vez que é mãe de filhos menores, sobre esse específico ponto, o Tribunal a quo consignou que a paciente “‘[...]tem, reiteradamente, praticado o odioso narcotráfico em sua própria residência, sujeitando os infantes a um ambiente perigoso e impróprio para seu desenvolvimento", sendo que, consoante relatado nos autos, ‘mesmo após uma condenação por tráfico de drogas, a ré continuou traficando, praticando o mesmo delito em 12.04.2019 e 13.09.2019’. (fls. 23-24)”. 
    Nesse sentido, cumpre destacar a posição prevalecente nesta Suprema Corte no sentido da insuscetibilidade de se aplicar o entendimento firmado no HC nº 143.641 diante das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, cito à guisa de exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2019) 
    Outrossim, no que concerne a alegada desproporcionalidade entre a fixação de regime fechado e a eventual condenação da paciente, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema.
    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, também, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Destaco, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente